Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÕA DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. DESBLOQUEIO DE VALORES. MATÉRIA DE ELEVADA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Compulsando os autos, colhe-se que a Agravada presta serviços de controle de pagamentos para a empresa Agravante. Conforme previsto no contrato de prestação de serviços, por medidas de segurança, a Agravada pode reter quantias recebidas até apuração, o que indica, nessa fase de cognição sumária, que agiu em exercício regular de direito,
3. Destarte, mostra-se necessária a instrução processual para apuração de eventual excesso praticado pela Agravada. Além disso, o pedido tutelar tem natureza satisfativa, pois coincide com o pedido principal da lide, o que exige do julgador maior cautela para evitar o esgotamento da demanda sem o devido processo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.